Tribunal: STF
Processo: RHC 51261
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-20
Data de publicação: 1973-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. E LEGITIMA A CITAÇÃO EDITAL DE RÉU
QUE NÃO E ENCONTRADO NOS ENDERECOS CONSTANTES DO PROCESSO, SENDO
DISPENSAVEL DILIGENCIA PERANTE REPARTIÇÕES FAZENDARIAS PARA INDAGAR
DO ENDERECO DO RÉU, COMO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO. RECURSO DE HABEAS
CORPUS CONHECIDO COMO PEDIDO ORIGINARIO E INDEFERIDO.